Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-88.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001004-88.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CONRADA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 415.514.271-68 (EMBARGANTE), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS FRAGA - CPF: 285.276.070-34 (ADVOGADO), JOAO DE DEUS DE ARRUDA - CPF: 202.688.151-00 (EMBARGANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), SUELI DA LUZ PEREIRA DE ARRUDA (EMBARGANTE), SUELI DALUZ PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 388.258.211-15 (EMBARGADO), JOAO DE DEUS DE ARRUDA - CPF: 202.688.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação cível, manteve sentença que reconheceu a regularidade da imissão definitiva na posse em ação demarcatória. A embargante alegou omissão quanto ao pedido formulado nas contrarrazões de apelação, para que a base de cálculo dos honorários advocatícios fosse ajustada ao valor venal do imóvel, e não ao valor da causa, por considerá-lo irrisório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar pedido expresso relativo à readequação da base de cálculo dos honorários advocatícios, e se, ante a irrisoriedade do valor da causa, é cabível a fixação dos honorários por equidade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A base de cálculo dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício e analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão.

5. Quando o valor atribuído à causa é manifestamente irrisório e não reflete o real conteúdo econômico da demanda, e não havendo elementos concretos para aferir o proveito econômico obtido, deve-se fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para fixar os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à parte embargada.

Tese de julgamento
: “É devida a apreciação, ainda que de ofício, da adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios quando o valor da causa é irrisório.”

______________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; art. 98, § 3º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0004376-60.2015.8.11.0086, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2025, DJE 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CONRADA MARIA DA SILVA SANTOS em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da Apelação Cível interposta no processo nº 1001004-88.2022.8.11.0006, oriundo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, referente à ação demarcatória cumulada com imissão na posse proposta por SUELI DALUZ PEREIRA DE ARRUDA, negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante, mantendo a sentença que reconhecera a regularidade da imissão definitiva na posse (cf. id. n°

323935365).

A embargante/autora sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar pedido expresso formulado nas contrarrazões de apelação, no qual se requereu a readequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, de modo que fossem fixados com fundamento no valor venal do imóvel objeto da lide e não sobre o valor da causa, por considerá-lo irrisório e incapaz de refletir o efetivo proveito econômico decorrente da imissão definitiva na posse.

Alega que tal omissão viola o dever de fundamentação e impede o exaurimento da prestação jurisdicional, razão pela qual busca o saneamento do vício e a consequente modificação do julgado para corrigir a base de cálculo dos honorários.

Por fim, formula pedido de provimento dos embargos para que o colegiado se manifeste expressamente sobre os critérios legais invocados e adeque a base de cálculo dos honorários ao valor venal do imóvel, em homenagem à justa remuneração profissional e à legislação aplicável (cf. id. n° 326786352).

Devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. id. n° 329403854).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais em que o suprimento do vício implique necessariamente a alteração do resultado do julgamento.

No caso em análise, a embargante alega omissão no acórdão por não ter enfrentado expressamente o pedido formulado em suas contrarrazões de apelação, no qual requereu a readequação dos honorários advocatícios sucumbenciais para que sua fixação se desse com base no valor venal do bem objeto da lide, e não sobre o valor da causa.

Assiste razão à embargante quanto à existência de omissão no acórdão embargado, que não se manifestou especificamente sobre o pedido de readequação da base de cálculo dos honorários advocatícios formulado nas contrarrazões de apelação.

Preliminarmente, cumpre destacar que, embora a embargante não tenha interposto recurso específico contra a sentença que fixou os honorários advocatícios com base no valor da causa, tal matéria, por ser de ordem pública, pode ser conhecida de ofício e analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão.

Nesse sentido:

“Direito Processual Civil e Direito Civil. Recurso de Apelação. Ação de Regresso proposta por Seguradora. Transporte Rodoviário de Carga. Cláusula Contratual de Renúncia ao Direito de Regresso. Exceção prevista para casos de dolo, má-fé ou culpa grave. Inexistência de Prova das Excludentes. Improcedência Mantida. Adequação, de ofício, da Base de Cálculo dos Honorários Advocatícios. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Seguradora em virtude de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Regresso ajuizada em face de empresa Transportadora, com o intuito de ser ressarcida do valor pago à Segurada, em razão de acidente de trânsito envolvendo veículo da empresa Apelada. A sentença afastou a pretensão sob o fundamento de inexistência de prova de dolo, má-fé ou culpa grave do condutor.

II. Questão em discussão

2. Apurar se: i) está configurada hipótese de exceção à cláusula de renúncia ao direito de regresso, por ocorrência de dolo, má-fé ou culpa grave do condutor do veículo transportador; ii) a Apelante se desincumbiu do ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC; e iii) a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser ajustada, de ofício.

III. Razões de decidir

3. Se não há prova de dolo, má-fé ou culpa do condutor do veículo, não há como afastar a cláusula contratual que prevê a renúncia ao direito de regresso.

4. O boletim de acidente e o depoimento do condutor indicam que o sinistro ocorreu sob forte chuva e baixa visibilidade, sem infração de trânsito ou excesso de velocidade; o que afastada a alegação de desídia ou negligência grave.

5. Na sentença, o Julgador singular fixou os honorários advocatícios com base em condenação que inexiste, pois o pedido da Autora/Apelante foi julgado improcedente. Por ser matéria de ordem pública, de ofício, altera-se a base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor atualizado da causa, conforme § 2º do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido. De ofício, alterada a base de cálculo dos honorários advocatícios para incidir sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “Não comprovado dolo, má-fé ou culpa grave do transportador, mantém-se a cláusula de renúncia ao direito de regresso prevista no contrato de seguro, pois é da seguradora o ônus de demonstrar que o caso é de exceção da cláusula contratual.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e 85, §§ 2º e 11; CC/2002, arts. 422 e 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe 9/9/2022.”

(TJMT - N.U 0004376-60.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

In casu
, verifica-se que o valor atribuído à causa (R$ 1.100,00), arbitrado como base de cálculo dos honorários de sucumbência, é manifestamente irrisório e não reflete adequadamente a complexidade da demanda, que envolve a demarcação e imissão na posse de uma área de 168 m2 localizada em zona urbana do município de Cáceres-MT.

Contudo, embora a embargante pleiteie a fixação dos honorários com base no valor venal do imóvel objeto da lide, não trouxe aos autos qualquer elemento que permita aferir esse valor, seja por meio de avaliação imobiliária, guia de IPTU ou outro documento idôneo.

Não é possível, portanto, adotar como base de cálculo um valor que não foi demonstrado nos autos, baseando-se em mera presunção.

O art. 85, § 8º, do CPC estabelece que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, como é o caso dos autos, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do mesmo artigo.

Assim, considerando que o valor da causa é manifestamente irrisório (R$ 1.100,00) e não havendo elementos concretos para aferir o proveito econômico obtido, entendo adequado fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Levando em conta o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que considero justo e adequado para remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora.

Ressalto, por oportuno, que foi deferida a gratuidade da justiça em favor da parte embargada, razão pela qual a exigibilidade da verba honorária fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos modificativos para fixar os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à parte embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025